Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA.
Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da CF/1988, contendo a exposição dos crimes com todas as suas circunstâncias e a conduta de maneira individualizada, bem como sua tipificação, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. Ademais, está preclusa a alegação ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado. Precedentes.
Comparecendo a moldura fático probatória firme e contundente no sentido de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de associação criminosa, caracterizada sua estabilidade e permanência, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
A prática de novo crime pelo agente que está em gozo de benefícios da execução penal de crime anterior já foi reconhecida pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça como elemento capaz de acentuar uma maior reprovabilidade social da conduta e suficiente para justificar a exasperação da pena-base pelo exame negativo da culpabilidade.
Não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu que ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal
A reincidência obsta o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa constante do art. 44, inc. II, do CP.
Os maus antecedentes do réu autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo tendo sido imposta pena inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal).
Apelações desprovidas.